Tribunal: TJDFT
Processo: 0755434-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com posterior conversão da prisão em preventiva na audiência de custódia. A impetração sustenta nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente e ilicitude das provas dela derivadas, bem como requer o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, em sede de habeas corpus, a nulidade da busca e apreensão domiciliar e das provas dela derivadas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, sendo inadequada a análise aprofundada da legalidade da busca e apreensão, quando a matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria.
5. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes evidencia a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva.
6. A reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas, inclusive com condenação definitiva e cumprimento de pena em regime domiciliar, reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
7. A atuação policial ocorreu no contexto de operação regularmente deflagrada para repressão ao tráfico de drogas, com diligência iniciada a partir de mandado de busca e apreensão e desdobrada diante de circunstâncias objetivas constatadas no local, não se evidenciando ilegalidade manifesta.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 5.11.2025.